Tribunal: TCU
Processo: 011.275/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001193/2022-18, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de Compromisso (no da TCE no sistema: 364/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 949/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 87 destes autos, em corrigir, com fundamento na Súmula-TCU 145, por apostilamento, em razão de inexatidão material, o Acórdão 9615/2023-TCU-Primeira Câmara , de forma que, onde consta, nos itens 3 e 9.2 do mencionado Acórdão, "Renata Lourenço Lopes Hidalgo", passe a constar "Renata Lourenço Lopes". 1. Processo TC- Processo 011.275/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renata Lourenco Lopes (XXX.183.958-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.